Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-96.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026063-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILMAR PORTILHO MEIRA - CPF: 070.049.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENELSON ALESSANDRO NONATO - CPF: 567.469.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (EMBARGADO), Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular (EMBARGANTE), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE PICORELLI - CPF: 403.320.477-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR JUNIOR - CPF: 001.921.211-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO JARUCHE - CPF: 040.138.328-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026063-96.2022.8.11.0000

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação Civil Pública. Reclamação por ato de improbidade administrativa. Preliminar de intempestividade afastada. Inexistência de omissão no acórdão recorrido. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Reclamação, prevista no art. 988, inciso II, do CPC, que se insurgiu contra decisão do juízo de primeiro grau, que teria contrariado decisão do Tribunal de Justiça em ação penal originária.

II.
Questão em discussão:

2. A primeira questão consiste em saber se os embargos de declaração foram intempestivos.

3. A segunda questão refere-se à alegada omissão no acórdão embargado quanto ao descabimento da Reclamação.

III.
Razões de decidir:

4.
Preliminar de intempestividade:
A alegação de intempestividade não procede. O acórdão recorrido foi proferido em Reclamação prevista no art. 988, inciso II, do CPC, e o prazo aplicável é o previsto no art. 1.023 do CPC, de 5 dias úteis. O acórdão foi publicado em 27/11/2023, e o prazo para interposição iniciou-se no dia 28/11/2023. Considerando o prazo em dobro para o Ministério Público, nos termos do art. 180 do CPC, o termo final para os embargos se deu em 11/12/2023. Como o recurso foi interposto em 06/12/2023, dentro do prazo, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
5.
Mérito:
No tocante à omissão alegada, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de “não conhecimento” da Reclamação, rejeitando-a com base na
ratio decidendi
do juízo de origem, que contrariou a decisão do Tribunal em ação penal originária.
6. Não se identifica omissão, pois o acórdão analisou as questões relacionadas à participação do reclamante nos fatos investigados, afastando as alegações do Ministério Público de maneira fundamentada.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, incluindo a preliminar de intempestividade e a tese de não conhecimento da Reclamação por ato de improbidade administrativa.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 180; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 41.557/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026063-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, em face do acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a Reclamação proposta por Dorgival Veras de Carvalho, determinando o trancamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0055109-05.2014.8.11.0041.

O embargante aduz que a denúncia criminal foi rejeitada pela Vara Criminal e não pela Corte Estadual.

Assevera que não há qualquer comando no acórdão exarado por esta Corte Estadual, ou na decisão proferida pelo juiz singular, que impeça o ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Sustenta que o acórdão hostilizado não se manifestou sobre o
“descabimento da reclamação”
, residindo neste ponto a omissão apontada, especialmente porque ausente qualquer decisão do Tribunal em relação ao Reclamante.

Postula, ao final, a improcedência da reclamação.

O embargado suscita, em preliminar, o não conhecimento dos embargos, em razão de sua intempestividade. No mérito, pleiteia seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1026063-96.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Não procede a alegação do embargado, uma vez que estamos diante de acórdão proferido em Reclamação prevista no art. 988, inciso II, do CPC, no qual se insurgiu em face da decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Logo, não se aplica o prazo determinado no art. 619, do CPP, mas aquele disposto no art. 1.023 do CPC, qual seja, 5 [cinco] dias úteis.

Neste viés, se o acórdão foi publicado em 27/11/2023, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em
28/11/2023
.

Outrossim, considerando que o Ministério Público goza de prazo em dobro para manifestar-se nos autos [CPC, art. 180], o termo final para oposição dos embargos declaratórios se deu em
11/12/2023
.

Fixadas tais premissas, se o recurso foi interposto no dia
6/12/2023
, não há falar em intempestividade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo embargado.

MÉRITO

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o acórdão hostilizado foi omisso por
não
se manifestar quanto ao
descabimento da Reclamação
.

Porém, ao contrário do assinalado pela PGJ, ficou expressamente consignado que a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública
contrariou
o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, nos autos da Ação Penal Originária n. 49257/2016,
tornando cabível e admissível a Reclamação apresentada
.

Conquanto assista razão à Procuradoria-Geral de Justiça, ao asseverar que a denúncia em relação ao Reclamante,
Dorgival Veras de Carvalho
, foi rejeitada pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, e não por esta Corte Estadual, certo é que tal circunstância não passou despercebida no acórdão hostilizado.

Pelo contrário.

A aludida tese de
“não conhecimento”
da Reclamação suscitada pela PGJ, foi expressamente enfrentada – e rechaçada – no acórdão hostilizado, especialmente porque
“a
ratio decidendi
empregada pela juíza de primeira instância baseou-se no acórdão proferido por este Sodalício, nos autos da Ação Penal Originária n. 49257/2016”
.

No voto-condutor proferido, destaquei:

“É bem verdade, consoante salientado pelo Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, que
‘a ação penal contra o ora Reclamante foi originariamente ajuizada nessa Corte de Justiça em razão do envolvimento de réus com foro privilegiado por prerrogativa de função. Contudo, após a distribuição do processo, foi proferida decisão determinando o desmembramento do feito e a respectiva remessa ao juízo de 1º Grau com atribuição para processamento da ação penal contra alguns réus (inclusive o Reclamante), tendo em vista que estes não mais ocupavam cargo com foro por prerrogativa de função’
.

Com efeito, pelo fato de estar aposentado, o Relator da Ação Penal Originária n. 49257/2016, Des. Pedro Sakamoto, determinou o desmembramento do feito em relação ao reclamante,
Dorgival Veras de Carvalho
, assim como de outros denunciados que não ostentavam foro por prerrogativa de função, remetendo os autos à 7ª Vara Criminal da Capital, dando azo à instauração da Ação Penal n. 0014744-32.2016.8.11.0042.

O juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em 26/11/2019,
REJEITOU
a denúncia em relação ao reclamante,
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, assim fundamentando:

‘I – Análise da Petição de fls. 8191/8206 – Pedido de retratação do recebimento da denúncia em face de
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
.

Nesse sentido, consta pendente de análise o pedido de fls. 8191/8206, formulado em benefício do acusado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO

objetivando a extensão dos efeitos do Acórdão preferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça
que, nos termos do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri, rejeitou denúncia em face dos Procuradores do Estado Gerson Valério Pouso, Dilmar Portilho Moreira, Jenz Prochnow Júnior e Nelson Pereira da Silva, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ante a inexistência nos elementos probatórios de indícios mínimos da suposta participação dos Procuradores no esquema de desvio de verbas públicas por meio das cartas de créditos emitidas em decorrência do acordo extrajudicial celebrado pelo Estado de Mato Grosso e SAAFEMT.

[...]

Em face do acusado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
foi imputada a prática dos crimes tipificados nos artigos 293, II c/c 295, na forma dos artigos 69 e 70, artigo 312,
caput
e artigo 312, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, na condição de Procurador-Geral do Estado, teria aderido aos planos da quadrilha em promover os desvios dos cofres públicos, por meio de esquema que resultou na emissão indevida de certidões de crédito.

Assim, nos termos da denúncia e em apertada síntese, ultrapassada as fases da autorização legislativa para celebração do acordo extrajudicial, da formalização do acordo entre o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso – SAAFEMT, da captação dos servidores anuentes com o acordo, e da outorga de procuração em favor de representante para retirar as certidões de crédito e da expedição das certidões referentes aos lotes 1 e 2, a quadrilha, buscando o incremento dos desvios, um ano após a emissão das certidões, endereçou pedido administrativo ao Secretário de Estado de Administração à época.

Sustenta que, a despeito de constar na Lei n. 9049/2008 e no Decreto n. 1857/2009 que seria atribuição da SEFAZ-MT homologar os cálculos referentes aos créditos dos integrantes da carreira dos AAFs, como ocorrido na emissão dos dois primeiros lotes, o novo pedido foi endereçado à SAD e supostamente canalizado à PGE, por gerenciamento da quadrilha, em tese, diante da cooptação de agentes no âmbito da Procuradoria, visto que ÉDER DE MORAES, naquela data, já não era mais o Secretário de Fazenda.

Deste modo, sob o registro n. 171968/2010, foi pleiteado, sem qualquer lastro, a expedição de novas certidões, em complementação aquelas expedidas nos lotes 1 e 2, referente aos juros que supostamente não teriam integrados os papéis públicos emitidos em 2009 e referente aos honorários advocatícios correspondentes à 20% sobre os valores dos lotes 1 e 2.

Ao receber o pedido, o Secretário de Estado de Administração remeteu os autos à PGE-MT solicitando a elaboração de parecer conclusivo sobre a legalidade e pertinência do pedido das novas emissões de certidão de crédito, onde então teria agido criminalmente
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
.

Portanto, segundo o Ministério Público,
DORGIVAL CARVALHO
teria sido responsável direto pela autorização e homologação de parecer que propiciou a FALSIFICAÇÃO, na modalidade FABRICAÇÃO dos PAPÉIS DE CRÉDITOS PÚBLICOS que compõem os lotes 3, 4, 5 e 6.

Segundo constou, a fim de dar aspecto de regularidade e legalidade à expedição das novas cartas de crédito, coube a ele adotar o procedimento para garantir o parecer conclusivo da PGE/MT nesse sentido, em afronta ao disposto na Lei n. 9049/2008 e no Decreto n. 1857/2009.

Sustenta que, para atingir a finalidade, contou com a atuação dos Procuradores
DILMAR PORTILHO MEIRA
e
GERSON VALÉRIO POUSO
, que efetivamente
foram os responsáveis pelo parecer que no interesse da quadrilha
e, em seguida,
veio a ser homologado por DORGIVAL
e remetido ao Secretário de Estado de Administração, acabando por compor a decisão que determinou a emissão de quatro lotes de papéis de créditos públicos indevidos em 31.3.2010.

Desse modo, defende a denúncia que o então Procurador-Geral do Estado, em afronta ao disposto na Lei n. 9049/2008 e no Decreto n. 1857/2009, juntamente com os Procuradores parecerista, usurparam atribuição da SEFAZ/MT e, assim, permitir a falsificação, na modalidade ‘fabricação’, de papéis de créditos públicos.

Como indícios da prática delitiva, o Ministério Público destaca a celeridade na tramitação do Processo Administrativo n. 171968/2010, cujo parecer foi
elaborado em 1 (um) dia
, a despeito da complexidade da matéria, bem como a nomeação dos Procuradores DILMAR e GERSON, que seriam de sua estrita confiança, para compor a comissão para emissão do parecer.

Assim, sustenta que evidentemente a ação do acusado
DORGIVAL CARVALHO
se trata de
ação dolosa e previamente ajustada para a obtenção do resultado criminoso
, de modo que a sua conduta, aliada a celeridade das providências tomadas no âmbito da PGE/MT foram decisivas para a efetivação da falsificação dos papéis de créditos públicos referente aos lotes 3, 4, 5 e 6.

Embora, não tenha nos autos a Resposta à Acusação de
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, a conceder ao juízo a possibilidade de enfrentar a tese defensiva pretendida,
foi trazido aos autos o Acórdão proferido na Ação Penal n. 49257/2016
, ocasião em que a OAB, na condição de assistente,
pleiteia a reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, em decorrência a rejeição da denúncia dos Procuradores DILMAR PORTILHO MEIRA e GERSON VALÉRIO POUSO
, ante a
falta de justa causa
.

Pelo que se extrai do voto condutor proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri,
reconheceu-se a inexistência de elementos informativos indiciários que denotem possível vínculo entre os Procuradores e os demais integrantes da associação criminosa
.

De igual modo, reconheceu-se
a inexistência de qualquer afirmação do Ministério Público no sentido de que os Procuradores agiram com dolo ou desídia no exercício de suas funções
, de modo que a denúncia, no que se refere à imputação dos Procuradores, teria sido alicerçada em meras especulações, presunções, ilações e conjecturas, de que eles teriam aderido à vontade dos demais agentes.

Deste modo, afastada as alegações de que o parecer teria natureza opinativa e não servindo este de salvo-conduto aos Procuradores para suposta prática dos crimes, imprescindível a demonstração do dolo, mesmo que minimamente, o que não teria se evidenciado na narrativa do Ministério Público.

Deste modo,
a mera emissão de pareceres e a respectiva homologação não são suficientes a indicar a conduta dolosa desses agentes e a eventual colaboração com o propósito delitivo da associação criminosa
, mesmo que cause estranheza a agilidade com a qual o parecer fora elaborado e homologado. Tal argumento é único elemento indiciário da prática do crime.

O voto prossegue em linha de raciocínio na qual
não haveria provas de que os Procuradores eram cientes de que os juros pretendidos já haviam sido pagos nas cartas de crédito dos lotes 1 e 2 e, por isso, não se pode presumir que eles eram conhecedores dessas informações, visto que das provas coletadas não foi possível verificar se no procedimento havia informações quanto ao pagamento dos juros das cartas, assim como do acordo entabulado que não previa os honorários advocatícios
.

Neste ponto, o nobre Desembargador é contundente em indicar que
não há indícios mínimos de que os Procuradores tenham concorrido ou participado das ações delituosas descritas, explicita ou implicitamente, na peça inaugural da persecutio criminis
.

Sustentou que a imputação efetuada pelo Ministério Público se deu em razão de exercício interpretativo, que idealizou que os acusados dolosamente emitiram os pareceres como se estivessem em conluio com a associação criminosa, a quem teriam prestado indispensáveis serviços no desvio.

Por fim,
não visualizando indícios mínimos da suposta participação dos Procuradores na trama delituosa
, rejeitou a denúncia em relação aos denunciados Gerson Valério Pouso, Dilmar Portilho Moreira, Jenz Prochnow Júnior e Nelson Pereira da Silva, por não visualizar a presença de justa causa, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim,
nos termos do Acórdão
, o assistente do acusado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
requer o pronunciamento do Juízo para enfrentamento da tese de falta de justa causa para instauração da Ação Penal em Juízo de Retratação do Recebimento da Denúncia,
considerando que o acusado foi posto em
mesmo contexto daqueles cuja denúncia fora rejeitada
.

A despeito da inexistência de Resposta à Acusação do acusado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, o
r. acórdão paradigma proferido nos autos da Ação Penal Originária, nos levam a concluir pela necessidade da reanálise do juízo de admissibilidade da acusação
.

No caso em questão,
os fatos imputados ao denunciado ocorreram quando ele, Procurador do Estado, ocupava a função de Procurador-Geral do Estado
.

A peça acusatória descreve que no ano de 2010,
DORGIVAL CARVALHO
teria aderido aos anseios de suposta associação criminosa para falsificar papéis públicos com intuito de promover desvio de verba pública, cuja conduta típica teria se evidenciado em razão da nomeação de comissão e do pronunciamento homologatório em processo administrativo que embasou a decisão determinando a expedição de certidões de crédito referente a juros e honorários advocatícios em complementação das certidões de crédito salariais expedidas em favor de servidores públicos, por ocasião da celebração de Acordo Extrajudicial entre o Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Portanto, sob o argumento de que o então Procurador-Geral do Estado teria sido cooptado para a prática delitiva, a qual somente teria sido possível com a participação dele e dos Procuradores do Estado parecerista, na medida em que teriam conferido ares de legalidade à emissão dos documentos públicos falseados e permitido o desvio de verbas públicas,
o Ministério Público ofereceu a denúncia sob os indícios de nomeação da comissão
(em razão da complexidade da matéria)
composta por Procuradores de extrema confiança do acusado, da rapidez na tramitação do processo da PGE
, do parecer foi emitido em desacordo com a Lei n. 9049/2008, com o Decreto n. 1857/2009 e com o Acordo Extrajudicial, dos cálculos supostamente elaborados na PGE teriam sido fornecidos pelos Requerentes no PA n. 171968/2010, o parecer versou sobre matéria diversa, não abordando o pedido formulado e suposto conhecimento de que as certidões seriam utilizadas para promover desvio de verba pública.

Embora a narrativa apresentada na denúncia tenha certa lógica, em análise efetuada num espectro amplo, visto que os atos aparentam concatenação no contexto da cadeia criminosa, contudo, ao se dar enfoque na ação individualizada dos agentes,
não é possível extrair dos autos elementos probatórios que dão sustentação mínima à imputação delitiva a justificar a instauração da Ação Penal em face de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
.

Se em face dos demais acusados existem elementos angariados por meio de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico que dão sustentação ao processamento da Ação Penal, especificadamente em face deste acusado, não é possível extrair qualquer elemento que indique o dolo em sua conduta, de modo que nos levaria ao entendimento de que fora denunciado amparado em ‘lógica’, o que não teria respaldo para tanto.

Assim, alçar um indivíduo à condição de réu, exige do acusador a demonstração das condições da ação de maneira inequívoca, sob pena causar constrangimento ilegal evidenciado pela evolução de ação penal sem, ao menos, uma causa razoável.

Portanto,
em harmonia com o pronunciamento na Ação Penal originária, incabível a instauração da Ação Penal em face de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, tendo como sustentação indiciária contra ele, apenas a nomeação de comissão e homologação de parecer, não sendo suficientes para demonstrar o dolo na conduta e, tampouco, que o ato fora praticado em anuência e com propósito delitivo.

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
não vislumbrando mínimos elementos probatórios que corroborem com a imputação
, em juízo de retratação da decisão de recebimento da denúncia,
REJEITO A DENÚNCIA
em relação ao acusado
DORGIVAL VERAS DE CARVALHO
, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, mantendo-se o recebimento da denúncia em face dos demais denunciados, por seus próprios fundamentos”.

Conquanto assista razão à PGJ ao asseverar que
‘a rejeição da denúncia em relação ao reclamante foi proclamada pelo juízo de instância singular, e não pelo Tribunal de Justiça’
,
se patenteia despropositada a tese de
‘não conhecimento’
da presente reclamação
.

A uma, porque foi imputado ao reclamante, Dorgival Veras de Carvalho, na qualidade de Procurador-Geral do Estado, o envolvimento no esquema criminoso, cuja participação consistiu na homologação do parecer técnico-jurídico elaborado pelos Procuradores Dilmar Portilho Meira e Gerson Valério Pouso.

A duas,
pelo fato de os três Procuradores do Estado estarem envolvidos no mesmo contexto delituoso
, a saber, na confecção do parecer técnico para dar ‘ares’ de legalidade às certidões emitidas.

A três, apesar de ser Procurador do Estado, o processo foi desmembrado em relação ao reclamante apenas em virtude de sua aposentadoria quando da propositura da ação penal.

A quatro, a participação dos Procuradores do Estado foi
praticamente
idêntica, sendo que a única diferença consistiu no fato de Dilmar e Gerson elaborarem o parecer técnico, cabendo a
Dorgival apenas o papel de homologá-lo
.

Por último, e não menos importante, convém registrar que o juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, ao rejeitar a denúncia,
praticamente reproduziu os argumentos utilizados por este Sodalício
para afastar a participação dos Procuradores do Estado na prática criminosa imputada na exordial acusatória.

Assim, ao fim e ao cabo,
se a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública da Capital inobservou o pronunciamento do juízo criminal
,
de igual forma ela também desrespeitou, por corolário lógico, o acórdão deste Tribunal
.

Portanto, o simples fato de a rejeição da denúncia, em relação a Dorgival Veras de Carvalho – por não ostentar, à época, foro por prerrogativa de função –, ter partido do juízo de primeira instância, não desautoriza o processamento da presente reclamação, máxime porque, como se viu acima, a
ratio decidendi
empregada pela juíza de primeira instância baseou-se, notadamente, no acórdão proferido por este Sodalício, nos autos da Ação Penal Originária n. 49257/2016.

Com efeito,
seria totalmente incongruente processar a reclamação ofertada pelos outros Procuradores do Estado, deixando de estender tal benefício a Dorgival Veras de Carvalho, haja vista a similitude da situação fático-processual entre eles
, cujas participações são praticamente idênticas, razão pela qual o resultado das ações não pode ser distinto, sob pena de se incorrer em inequívoca insegurança jurídica.

Em outras palavras: a conclusão a ser exarada por este Órgão Especial em relação à Reclamação feita por Gerson Valério Pouso – Processo n. 1025927-02.2022.8.11.0000 –, não pode ser distinta do julgamento da ação proposta por Dorgival Veras de Carvalho, apenas e tão somente pelo fato de este ser aposentado, uma vez que as circunstâncias fáticas [e processuais] existentes entre eles são [absolutamente] idênticas”.

Percebe-se, portanto, que a questão atinente ao cabimento ou não da Reclamação no caso concreto foi amplamente debatida no acórdão hostilizado, não se mostrando plausível a pretensão deduzida pelo Embargante, que, na verdade, busca apenas rediscutir a questão decidida, cuja pretensão não se mostra admissível na via processual eleita.

Por fim, apenas a título de reforço argumentativo, transcrevo excertos do brilhante artigo de autoria do atual Procurador-Geral de Justiça, Deosdete Cruz Júnior
[1]
, publicado no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que corrobora o
acerto
da conclusão exarada no acórdão hostilizada,
verbis
:

“Arrematamos esta conclusão, sobre o protagonismo da jurisdição criminal em relação às demais, também pelo fato de que cabe ao processo criminal a tutela e afetação dos bens jurídicos de maior protagonismo em nosso Estado de Direito, a exemplo da vida, da liberdade, do patrimônio, dentre outros. Logo, cabendo a esta esfera sancionatória a seletividade e relevância, por estar associada à persecução de condutas que digam respeito à ameaça ou lesão aos mais relevantes bens jurídicos, não poderia jamais submeter-se a outra esfera de responsabilidade.

Segundo doutrina e a jurisprudência, a independência entra as instâncias sancionatórias civil, criminal e administrativa seria apenas relativa. Como regra, segundo se sustenta, seriam as instâncias independentes, mas de forma excepcional a jurisdição criminal vincularia a cível, pois normas jurídicas infraconstitucionais disciplinam que em duas hipóteses a absolvição criminal vincula as esferas cível e administrativa, obstando a inauguração ou prosseguimento de processos cíveis ou administrativos pelo mesmo fato.

São exemplos de normas que tratam sobre a projeção de efeitos da absolvição criminal em outras searas o art. 935 do Código Civil, que dispõe que
‘a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal’
, e o art. 21, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), segundo o qual
‘as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria’
. Do mesmo modo, o Código de Processo Penal dispõe pelos artigos 65 e 66, respectivamente
‘faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito’
e
‘não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato’
.

Sobre a projeção de efeitos na esfera administrativa, exemplifiquemos com o artigo 126, da Lei 8.112/90.

Note-se, portanto, que as citadas normas estabelecem que em situações restritivas a jurisdição criminal projetará efeitos na seara civil e administrativa. Vale dizer, tão somente quando se reconheça a inexistência do fato ou que o acusado não tenha sido o seu autor, ficará automaticamente prejudicada a responsabilização pelo mesmo fato nas esferas cível a administrativa, diante da prevalência da seara criminal.

Apesar da legislação pátria ter apenas mitigado a tão propalada independência entre as instâncias sancionatórias, já se colhe da jurisprudência outros exemplos em que a jurisdição criminal operou eficácia obstativa em relação à esfera cível e/ou administrativa, quando se trata de responsabilização pessoal pelo mesmo fato.

Vejamos, por exemplo, a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
de n. 601533/SP:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria. 2. Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente. 3. Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias. 4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar n. 41/2017 (E21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes’. (STJ, 6ª Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 21/09/21).

Referido acórdão está lastreado nos seguintes precedentes, do próprio Superior Tribunal de Justiça: RHC n. 33.827/RJ, Sexta Turma, e HC n. 289.123/SP, Quinta Turma.

Em matéria de repercussão da jurisdição criminal sobre a esfera do processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa, bastante representativo é o acórdão proferido nos autos da Reclamação n. 41.557/SP, do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

‘Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens’.

Distingue esse último aresto o fato de que a vinculação projetada pela seara criminal à esfera da improbidade administrativa tenha decorrido, não de uma sentença de absolvição, mas do trancamento de ação penal por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 158.319/SP.

Ao par das situações exemplificativa referidas, pelas quais já se reconhece a vinculação da seara do processo administrativo disciplinar e da ação de improbidade administrativa à autoridade da sentença criminal, podemos apontar a ocorrência de antinomia jurídica aparente entre os referidos artigos do Código Civil e da Lei de Improbidade Administrativa, com o disposto no item 4, do artigo 8º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgado através do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, que estabelece que
‘o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos’
.

Diversamente das normas do direito interno brasileiro, a convenção não estabeleceu qualquer espécie de exceção à projeção de efeitos da absolvição [criminal] do acusado, que obstará novo processo pelos mesmos fatos desde que a decisão absolutória tenha passado em julgado, isso é, não seja mais suscetível de recurso. Daí se extrai o conflito aparente entre a legislação pátria que estabelece eficácia obstativa da jurisdição criminal sobre a seara civil apenas em duas situações (inexistência de fato e estar provado que o acusado não é o autor do crime), com a norma internacional que não faz a mesma limitação.

O Código de Processo Penal estabelece, por seu art. 386, as hipóteses de absolvição, quais sejam: i) estar provada a inexistência do fato; ii) não haver prova da inexistência do fato; iii) não constituir o fato infração penal; iv) estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; v) não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; vi) existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; vii) não existir prova suficiente para a condenação.

Pela letra do art. 935 do Código Civil e do § 3 do art. 21 da Lei de Improbidade Administrativa, tão somente a absolvição fundada nos incisos I (estar provada a inexistência do fato) e IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal) produzem efeito sobre a esfera cível, enquanto as demais sentenças absolutórias não teriam o condão de afetar de modo algum a deflagração ou continuidade dos processos civil e administrativo.

Porém, da análise da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos é possível identificar que os fundamentos da absolvição
,
com trânsito em julgado, impedem que o acusado seja processado pelo mesmo fato, ao menos em matéria de direito civil ou administrativo sancionador, mesmo nas situações em que, por exemplo, tenha se dado a absolvição por falta de provas, visto que a norma internacional não especificou ou limitou as situações de vinculação da seara cível à criminal
.

Esta hipótese [absolvição criminal por falta de provas], por sinal bastante corriqueira nos foros, coloca a situação em que no processo criminal, após seu regular e válido desenvolvimento, não logre o autor fazer a prova necessária para subsidiar a condenação criminal, o que para a corrente predominante da doutrina e jurisprudência hodiernas não é óbice para o início ou prosseguimento do processo cível que visa a responsabilização por ato de improbidade administrativa ou mesmo para o respectivo processo administrativo disciplinar. O argumento usado à saciedade pelos que defendem esta consequência seria a já mencionada independência entre as instâncias, conceito que carece de delimitação pela interpretação sistemática e integral do ordenamento jurídico.

Não se nega, como anunciado já no introito, a existência de uma independência de instâncias sancionadoras, ainda que relativa ou mitigada, prevista inclusive em norma constitucional e mesmo em normas infraconstitucionais, mas que essa multiplicidade seja reconhecida tão somente como a possibilidade da coexistência de múltiplos processos pelo mesmo fato em esferas diferentes até que sobrevenha uma sentença penal absolutória com trânsito em julgado, fato jurídico processual que tem o condão, justamente pela normatividade que decorre do mencionado dispositivo da Convenção Americana dos Direitos Humanos, de impor óbice a outros processos pelo mesmo fato, no sentido de que representa um direito humano fundamental a qualquer cidadão de não ser mais processado pelo mesmo fato.

Isso porque, a se considerar a natureza jurídica da convenção de direitos humanos, em cotejo com as normas do direito pátrio, há de se notar que as demais hipóteses que fundamentam decisões absolutórias no processo criminal haverão de obstar o prosseguimento ou deflagração de processo cível de responsabilização por ato de improbidade administrativa e/ou processo administrativo disciplinar, inclusive quando o fundamento for a falta de provas suficientes para a condenação.

Poderia subsistir dúvida acerca da absolvição fundada no inciso III do art. 386, do Código de Processo Penal, relativo a
‘não constituir o fato infração penal’
. Nesse caso, reputa-se inexistir fundamento para a projeção de efeitos da seara criminal nas demais esferas de responsabilização, pois não versando a imputação figura típica sob a perspectiva criminal, não há que se falar de prevalência de uma esfera sobre a outra, sendo plenamente possível que a conduta configure ato de improbidade administrativa, e ainda possa ser objeto de apuração em processo administrativo disciplinar.

As demais hipóteses de absolvição, diferentemente, mesmo que relacionadas à falta de provas ou quando reconhecem fundamento para a exclusão do crime ou da punibilidade, devem projetar efeitos vinculativos (obstativo) nas searas civil e administrativa sancionadoras, sob pena de flagrante violação da norma de direito internacional expressa no item 4, do art. 8º, da mencionada convenção de direitos humanos.

Essa antinomia jurídica entre as normas internas e a norma de direito internacional demanda resolução para afirmar a unidade e integridade do sistema jurídico, sendo aplicável, no caso, o critério hierárquico para a resolução do conflito aparente.

Estabeleceu o Constituinte Originário que
‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte’
(art. 5º, § 2º, da CRFB/1988), admitindo-se que compõem o ordenamento jurídico os denominados direitos fundamentais implícitos.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi promulgada pelo Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992 e através do julgamento do RE 466.343, com repercussão geral (
Tema 60
), os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, se não incorporados como emenda constitucional (art. 5º, § 3º, CF) , têm natureza de normas supralegais, de modo que, segundo a Suprema Corte, o caráter especial desses diplomas lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém, acima da legislação infraconstitucional com eles conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação.

Portanto, a norma de direito internacional apregoa uma indisfarçável prevalência da jurisdição criminal sobre as searas civil e administrativa, o que indica a conclusão de que ocorrendo absolvição transitada em julgado, não será lícito manter ou iniciar outro processo de índole sancionatória, seja de qual natureza for (e.g. responsabilização por improbidade e/ou processo administrativo disciplinar), pelo mesmo fato, exceto, naturalmente, se o fundamento da absolvição estiver escorado na conclusão de que o fato apurado não é crime, visto que por um critério lógico cessa a ideia de vinculação e prevalência de uma esfera sobre outra na medida que a absolvição por este fundamento extirpa a análise de vinculação, pois ter-se-á apenas a análise residual se aquela mesma conduta se amolda em outro plano sancionatório”.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
https://www.mpmt.mp.br/conteudo/58/128169/a-prevalencia-da-jurisdicao-criminal-sobre-as-demais-searas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024